Tribunal: CARF
Processo: 10880.929683/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929683/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.444 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BAXTER HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de
verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de
Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP,
consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CSLL. DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS. CONTRIBUINTE.
Nos processos de direito creditório veiculados por meio de PER/DCOMP,
incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No caso de saldo negativo de CSLL, as retenções que não constem de DIRF e
de comprovantes de retenção deverão ser comprovadas de forma robusta, com
base na escrituração contábil e fiscal, apoiada em documentos hábeis e idôneos
que comprovem, especialmente, a efetiva tributação das respectivas receitas e o
recebimento dos valores líquidos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
No caso, a contribuinte não logrou fazer sequer um início de prova. Ademais,
as diligências não se prestam a simplesmente abrir nova oportunidade à
contribuinte para trazer aos autos elementos de prova cujo ônus lhe é atribuído
por lei. Nestes casos, a diligência é desnecessária e deve ser indeferida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929683/2012-16
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional original de R$75.946,44 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-051.353 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na primeira
instância, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
EVENTUAIS RECURSOS NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo decorrente do ajuste anual e tratando-se de Declaração de Compensação,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e
certo (SCI Cosit no 16/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição no
18040.34695.290607.1.7.03-3450, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano-
calendário 2006 no valor original de R$ 801.500,43.
O crédito foi utilizado para compensar com débitos de responsabilidade da
contribuinte por meio de Declarações de Compensação (DCOMP).
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação pela autoridade fiscal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 022414551. Na decisão,
a RFB acolheu parcialmente o pedido da contribuinte e homologou parcialmente as
compensações declaradas. As razões para a glosa parcial do crédito pleiteado foram (i) a falta de
confirmação de parte da contribuição retida na fonte e (ii) a falta de homologação de parte das
estimativas mensais compensadas com créditos de períodos anteriores. Reproduzo trecho da
fundamentação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 801.500,43 Valor na DIPJ: R$ 801.500,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.426.602,42 CSLL
devida: R$ 625.101,99 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 637.196,28
Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte interpôs manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte da decisão de primeira instância em que
a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela manifestante:
5. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 20 a 39,
em síntese, assevera que:
a) o direito do Fisco em rever as compensações apresentadas foi alcançado pela
decadência, nos termos do a rt. 150, §4°, do CTN (invoca julgados do CARF a título de
precedente);
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

b) o julgamento da presente demanda deve ser sobrestado, tendo em vista que a decisão
a ser proferida no PA n° 10880914.973/2011-84 interfere diretamente no saldo negativo
de 2006;
c) não pode ser glosada a estimativa de CSLL paga por meio da DCOMP n°
02210.47023.290607.1.7.04-8175 (Doc.04), referente ao período de apuração de julho
de 2006, haja vista que o crédito tributário referente a tal declaração está com
exigibilidade suspensa (a rt. 151, III, do CTN), pois foi objeto de Manifestação de
Inconformidade nos autos do PA no 10880.967.843/2010-63 e, por isso, enquanto não
houver decisão definitiva nesse processo, não pode gerar qualquer impacto no saldo
negativo de 2006.
d) A DCOMP mencionada está pendente de decisão na esfera administrativa, em virtude
de apresentação de Manifestações de Inconformidade (Doc.05) nos autos do PA n°
10880-967.843/2010-63, sendo inegável a conexão processual e relação de
prejudicialidade, nos termos fixados no CPC (invoca julgados do CARF no mesmo
sentido);
e) no mérito, constata-se que o cerne da discussão diz respeito às retenções não foram
confirmadas ou foram confirmadas parcialmente e que possui crédito suficiente para ter
seus pedidos de compensação homologados integralmente, eis que no decorrer do ano-
calendário de 2006 sofreu diversas retenções a título de CSLL e, além disso, efetuou
diversos recolhimentos da mesma exação a título de estimativa mensal, resultando em
um saldo negativo de R$ 801.500,43;
f) não está obrigada a ter a guarda dos referentes às retenções em fonte que sofreu, visto
que dizem respeito ao ano-base de 2006, com base nos comandos do art. 195, parágrafo
único, do CTN, c/c com art. 37 da Lei no 9.430/96;
g) as retenções em fonte foram promovidas por Órgãos Públicos, isso é, a Receita
Federal do Brasil possui mecanismos suficientes para comprovar que houve de fato as
referidas retenções;
h) os documentos que instruíram a DCOMP em questão, bem como Notas Fiscais
juntadas de forma exemplificativa (Doc.08), são mais do que suficientes para
comprovar a legitimidade das retenções sofridas;
i) (...)”não pode o FISCO desconsiderar os documentos/informações apresentadas pelo
contribuinte, exigir que comprove a retenção feita de terceiros há mais de 5 anos, sem
sequer apontar qualquer indício que as informações escriturais contábeis e fiscais
estão em desacordo com a realidade.
Ao se confirmar isso, denotaria total inversão do ônus da prova de fatos há mais de
cinco anos, o que feriria: (i) o prazo de decadência (limitação de 5 anos para o Fisco
verificar o fato gerador), (ii) de lançamento (obrigação do Fisco, e não • do
contribuinte, de investigar e determinar a matéria tributável), (iii) desconsideração
total pelo Fisco de todas as informações escriturais prestadas pela DEFENDENTE.”
j) aceitar o despacho decisório como correto implica é isentar totalmente o Fisco do seu
ônus probatório;
k) com base no saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 801.500,43, apresentou
diversas outras DCOMP para compensar estimativas mensais de CSLL referentes aos
meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2007 e que perfazem um total de R$
732.809,37. Restando evidente que seu crédito é mais do que suficiente para homologar
a integralidade das compensações declaradas; e
l) Caso remanesçam dúvidas sobre o direito creditório, postula a conversão do
julgamento em diligência;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

6. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para que seja declarada a decadência relativa aos montantes declarados
na DCOMP no 26794.61940.290607.1.3.03-47.
7. Caso assim não se entenda, pede o sobrestamento imediato do presente feito até
decisão definitiva nos autos do PAF no 10880.967843/2010-63.
8. Não acolhidos os pedidos anteriores, pede que seja reformada a decisão proferida
com o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral das compensações
em face da comprovação do saldo negativo de CSLL invocado como crédito.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/CTA julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte. Em essência, duas foram as razões para o
indeferimento do pleito da contribuinte: (i) a não homologação de compensação de estimativa de
IRPJ no processo no 10880.967843/2010-63 e (ii) a falta de comprovação da efetiva retenção da
parcela de CSLL que havia sido glosada pela fiscalização. Cito excerto da decisão de piso que
trata dessas matérias:
14. No que concerne ao PAF no 10880.967843/2010-63, que tem por objeto a DCOMP
de no 02210.47023.290607.1.7.04-8175, é necessário registrar que foi objeto de exame
desta turma de julgamento e que, em decisão unânime, foi mantido o despacho decisório
de homologação parcial em função da insuficiência do crédito remanescente para a
compensação pretendida (Acórdão no 06-051.354).
15. Considerando o que foi alinhado e os pedidos de sobrestamento da interessada,
impende registrar que a apresentação da manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório relativo ao PAF no 10880.967843/2010-63 ou eventual recurso
voluntário ao CARF contra o acórdão já proferido em relação a ele não impedem que as
decisões correspondentes repercutam no presente feito haja vista que o recurso
administrativo não gera efeito suspensivo.
[...]
25. Diante do exposto, cumpre ressaltar que, no caso concreto, a interessada não trouxe
aos autos os comprovantes exigidos pela legislação aplicável para demonstrar a
existência dos valores declarados na DCOMP como parcela de composição do crédito e
sobre este ponto é necessário ressaltar que:
[...]
26. Ora, se a interessada equivocou-se quando elaborou a DIPJ 2007 e o PER/DCOMP
original e não atentou para a falta dos comprovantes de rendimento, relacionados às
retenções que havia declarado como parcelas de composição do saldo negativo de
CSLL, por ocasião do preenchimento do PER/DCOMP retificador, em 29/06/2007, teve
nova oportunidade de verificar a ausência de tais documentos (essenciais à
compensação pretendida, conforme fixa o art. 943, §2o, do Decreto no 3000/99).
[...]
29. Neste ponto cabe ressaltar que a contribuinte tentou suprir a ausência dos
comprovantes necessários por meio de notas fiscais referentes às operações comerciais
que teriam gerado os rendimentos vinculados às retenções declaradas na DCOMP, mas
tais documentos não demonstram que a fonte pagadora tenha, de fato, efetivado os
recolhimentos necessários, ressaltando que o despacho decisório, neste ponto, decorre
da ausência da declaração dos valores correspondentes em DIRF.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

- Da ocorrência de decadência: neste ponto, a recorrente, forte no artigo 146, III,
b, da Constituição Federal (CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto no
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Cito suas palavras:

- Da conexão e dependência com o processo no 10880.967843/2010-63 –
necessidade de sobrestamento do presente processo: a recorrente aduziu que a estimativa de
CSLL de julho de 2006 foi compensada com crédito de período anterior por meio de DCOMP no
processo no 10880.967843/2010-63. Desta forma, haveria uma relação de prejudicialidade e,
portanto, o presente feito deveria ser sobrestado para aguardar a decisão naquele.
- Da origem do crédito e da sua efetiva comprovação: a contribuinte alegou, em
essência, que o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL estaria devidamente comprovado
(i) quanto às estimativas, por meio da compensação no processo no 10880.967843/2010-63, que
seria objeto de recurso voluntário, e (ii) quanto às retenções na fonte, em razão da documentação
apresentada. Transcrevo excerto da peça recursal:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Ao final, a recorrente pugnou pela declaração de decadência, pelo sobrestamento
do feito e, no mérito, pela reforma da decisão de piso para que se reconheça o legitimidade do
crédito pleiteado. Subsidiariamente, requereu a conversão do feito de diligência.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de saldo negativo de CSLL de 2006 e o utilizou para compensar com débitos
de sua responsabilidade.
O crédito foi parcialmente glosado em razão da falta de comprovação de parte
CSLL retida na fonte e da falta de homologação de parte das estimativas compensadas com
créditos de períodos anteriores. A tabela abaixo resume as glosa feitas pela fiscalização:

Delineada brevemente a questão controvertida, passo à apreciação das alegações
da contribuinte.

Da ocorrência de decadência.
Neste ponto, a recorrente, forte no artigo 146, III, b, da Constituição Federal
(CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Cito suas palavras:

Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
A contribuinte faz uma confusão conceitual ao buscar a aplicação ao caso
concreto do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Vejamos a redação do
dispositivo legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O dispositivo em questão trata da estabilização da relação obrigacional do sujeito
passivo para com o ente tributante por meio da homologação do pagamento de tributo – mesmo
que feito de forma parcial – com o decorrer do prazo quinquenal contado a partir do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, trata-se da caducidade do direito do fisco de revisar o pagamento
do tributo efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo e, se for o caso, efetuar lançamento de
ofício de crédito. A questão central é a constituição de ofício de crédito tributário.
Ora, as relações jurídicas introduzidas por meio de PER/DCOMP são
absolutamente diversas. Não se trata de constituição de ofício de crédito tributário. No PER, a
contribuinte formaliza direito creditório perante a Fazenda. Na DCOMP, extingue débitos de sua
responsabilidade com os créditos veiculados no PER.
O direito creditório pleiteado pela contribuinte e as compensações declaradas por
meio de PER/DCOMP tem fundamento nos artigos 165 e 170 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Veja-se que o artigo 170 remete à lei ordinária a autorização de compensação dos
créditos do contribuinte com débitos. Na esfera da União, tal autorização encontra-se veiculada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...] – grifei.
Assim, o prazo quinquenal de que dispõe o fisco para revisar as compensações
feitas pela contribuinte por meio de DCOMP tem como termo inicial a data da transmissão da
declaração de compensação. No caso, a DCOMP foi transmitida em 29/06/2007. Portanto, em
04/05/2012, o direito da Fazenda de verificar o direito creditório e as compensações não havia
sido alcançado pela norma decadencial.
Vale mencionar que a questão jurídica debatida não se amolda à previsão
veiculada pelo artigo 146, III, b, da CF/1998. Transcrevo o texto constitucional:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
[...] - grifei
Conforme visto, o legislador complementar remeteu a possibilidade de instituir
mecanismos de compensação para a lei ordinária. Desta forma, o prazo decadencial de que se
trata não é uma norma geral, mas uma norma atinente à autonomia e à competência de cada ente
federado ao instituir seu mecanismo próprio de compensação tributária. É nestes termos que
deve ser interpretado o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, não se poderia neste julgamento afastar a aplicação do prazo legal
estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pois é vedado ao julgador administrativo deixar
de aplicar norma legal tributária em razão de alegações de inconstitucionalidade, conforme
previsão da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto neste ponto por afastar a preliminar de decadência.

Da conexão e dependência com o processo no 10880.967843/2010-63 –
necessidade de sobrestamento do presente processo.
A recorrente aduziu que a estimativa de CSLL de julho de 2006 foi compensada
com crédito de período anterior por meio de DCOMP no processo no 10880.967843/2010-63.
Desta forma, haveria uma relação de prejudicialidade e, portanto, o presente feito deveria ser
sobrestado para aguardar a decisão naquele.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Penso que este tópico esteja prejudicado uma vez que o processo no
10880.967843/2010-63 encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para julgamento nesta
mesma reunião.
Ademais, não há a alegada relação de prejudicialidade conforme ficará evidente
na decisão de mérito a seguir.

Da origem do crédito e da sua efetiva comprovação.
A contribuinte alegou, em essência, que o crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL estaria devidamente comprovado (i) quanto às estimativas, por meio da compensação no
processo no 10880.967843/2010-63, que seria objeto de recurso voluntário, e (ii) quanto às
retenções na fonte, em razão da documentação apresentada. Transcrevo excerto da peça recursal:

Passo à apreciação das alegações deste tópico. Primeiro, as estimativas mensais de
CSLL compensadas com créditos de períodos anteriores. Em seguida, as retenções de CSLL.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Assim, a primeira questão é a glosa de parte do crédito de saldo negativo em razão
da falta de homologação da compensação da estimativa mensal de CSLL de 07/2006 veiculada
pela DCOMP no 02210.47023.290607.1.7.04-8175, objeto do processo no 10880.967842/2010-
63.
Esta glosa foi detalhada pela fiscalização por meio da tabela abaixo, anexa ao
despacho decisório:

A matéria de direito debatida já foi adequadamente tratada pela RFB por meio do
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, conforme ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no9.430,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77. (grifei)
Esta Turma, forte no Parecer Normativo suso, já tinha posição solida e reiterada
no sentido de reconhecer o direito creditório nesses casos e, recentemente, a matéria foi
pacificada no seio deste Conselho por meio da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta forma, neste ponto, é de se dar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte e reconhecer o direito ao crédito relativo à parcela de estimativa mensal de CSLL de
07/2006 que havia sido glosada pela fiscalização. O crédito adicional reconhecido neste voto é
de R$ 75.946,44.
O segundo ponto a ser enfrentado é a comprovação da efetividade das retenções.
Inicialmente, impende mencionar que, de fato, a comprovação da efetividade da
retenção de CSLL não está restrita à apresentação de DIRF ou de comprovantes de retenção.
Essa é a inteligência da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, a possibilidade de comprovação por outros meios não exime a
contribuinte do ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado de acordo com a
determinação do artigo 170 do CTN anteriormente citado. Assim, na ausência de DIRF e
comprovantes de retenção, a comprovação da efetiva retenção, assim como do oferecimento das
respectivas receitas à tributação, deve ser feita de forma robusta, com base na escrituração
contábil e fiscal, apoiada em documentos há beis e idôneos, que demonstrem a origem das
receitas, a tributação, a efetiva retenção e o recebimento de valores líquidos.
A contribuinte não logrou fazer tais provas nestes autos. Ao contrário, juntou à
impugnação tão somente umas parcas notas fiscais, sem qualquer escrituração contábil ou fiscal.
As notas, aparentemente, não guardam qualquer relação com as alegadas retenções na fonte de
CSLL. Em sede recursal, a contribuinte não trouxe qualquer elemento adicional.
É oportuno asseverar, também, que, ao contrário do alegado pela contribuinte, o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado recai sobre os ombros da recorrente,
conforme previsão do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Ademais, os elementos de prova necessários deveria ter sido mantidos em boa
ordem até a prescrição dos créditos tributários compensados nas DCOMP, consoante previsão do
artigo 195, par. ún., do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Assim, neste ponto, a contribuinte não logrou comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Diligência.
A recorrente pugnou pela conversão do julgamento em diligência caso haja
dúvidas acerca da existência do crédito em questão.
As diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador e podem
ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. No caso, incumbe à contribuinte
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do artigo 170 do CTN. Tal ônus
está previsto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 c/c artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
No caso, a contribuinte já teve diversas oportunidades de apresentar os elementos
probatórios necessários para dar suporte às suas alegações e não logrou fazê-lo, mesmo após a
decisão de piso colocar a questão de forma explícita, conforme já mencionado anteriormente.
Assim, entendo que são desnecessárias as diligências com o fito de simplesmente
dar a oportunidade à contribuinte de trazer aos autos os elementos de prova que esta já deveria
ter trazido. Portanto, tais pedidos devem ser indeferidos por configurarem-se desnecessários.
Nesta esteira, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material
ou do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Assim, voto por indeferir o pedido de diligência.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929683/2012-16

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de decadência, por indeferir o pedido de diligência e,
no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional
original de R$ 75.946,44 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 234
DF CARF MF
Original